Tribunal: TJES
Processo: 5001806-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DUPLICIDADE NOS CÁLCULOS – HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO – DEVIDOS – RECURSO PARCIALENTE PROVIDOS.

1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.387.248, firmou tese jurídica segundo a qual:
"Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC
[norma correspondente ao
§4º do art. 525, do CPC/2015]
, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".

2 -

No caso sob exame,
houve duplicidade nos cálculos em relação à cobrança do valor de R$ 1.218,56 – concernente às despesas com protestos lançados.

3 - Quanto aos honorários sucumbenciais fixados, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
o C. STJ possui o entendimento de que “de acordo com o disposto no art. 85, § 7º, do CPC/2015,
é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
” (REsp 1886829/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 30/03/2022).

4 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001806-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
AGRAVADO: AUTO PECAS ABC LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUNICIPIO DE IBATIBA
no intuito de rever a r. Decisão (Id n. 2249015)

na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
resolveu pela
REJEIÇÃO
da impugnação ao cumprimento de sentença n° 0000232-88.2018.8.08.0064.

Requer o Agravante
a reforma da decisão para excluir do montante devido o valor de R$ 1.218,56 (mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).

Afirma, ainda, que não há que se falar em condenação em verba honorária sobre o valor da execução.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, acolhendo a impugnação apresentada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 2260087)

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2353850).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 26 de Abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar Relator.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE IBATIBA
no intuito de rever a r. Decisão (Id n. 2249015 – págs. 05/06) na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
resolveu pela
REJEIÇÃO
da impugnação ao cumprimento de sentença de n° 0000232-88.2018.8.08.0064.

Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, na fase de cumprimento de sentença, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor executado.

Requer o Município agravante, em síntese,
a reforma da decisão para excluir, do montante devido, o valor de R$ 1.218,56 (mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) calculado em duplicidade.

Afirma, ainda, que não há que se falar em condenação em verba honorária, sobre o valor da execução, pleiteando, assim, a exclusão dos honorários de sucumbência fixados quando do julgamento da impugnação apresentada, em sede de cumprimento de sentença, pelo Município.

Quanto ao mérito, o Agravante requer que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, acolhendo a impugnação apresentada.

Decisão liminar deferindo o efeito suspensivo (Id n. 2260087)

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2353850).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Consoante relatado, o Município Agravante insurge-se contra a r. decisão do magistrado
a quo
que rejeitou a impugnação manejada contra o pedido de cumprimento de sentença proposto.

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.387.248
, firmou tese jurídica segundo a qual:
"Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC
[norma correspondente ao
§4º do art. 525, do CPC/2015]
, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".

No referido julgado paradigma, também foi reafirmada a necessidade de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito, indicar o montante que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados, com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial.

No caso sob exame,
verifico, da impugnação apresentada pelo agravante, que restou demonstrada a duplicidade nos cálculos em relação à cobrança do valor de R$ 1.218,56 (mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) – concernente às despesas com protestos lançados. Explico.

Verifica-se da inicial da ação de cobrança (Id n. 2249009 - Pág. 7) que o valor total do débito atualizado requerido era de R$ 187.834,27 (cento e oitenta sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), composto do valor da operação somado ao valor do protesto.

Todavia, quando do início do cumprimento de sentença (Id n. 2249014), o exequente apresentou o valor total de
R$ 204.728,69, correspondente ao valor
atualizado da condenação principal (R$
203.510,13 – págs. 2/3)
acrescido d
as despesas com protestos lançados (R$ 1.218,56), o que já restava, a princípio, incluso nos cálculos desde a inicial.

Dessa forma, vislumbro verossimilhança nas alegações do Município quanto à duplicidade da cobrança
d
as despesas com protestos (R$ 1.218,56), devendo esse valor ser excluído, de forma que a execução deve prosseguir sobre o
principal (R$
203.510,13) somado aos honorários de sucumbência.

Quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
o C. STJ possui o entendimento de que “de acordo com o disposto no art. 85, § 7º, do CPC/2015,
é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
” (REsp 1886829/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 30/03/2022).

Esclarece, ainda, o c. STJ que é
"irrelevante o fato de a impugnação ter ou não ter sido recebida, bastando simplesmente que a execução tenha sido atacada pela parte devedora"
(STJ, AgInt no REsp 1.881.288/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020).(REsp 1886829/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 30/03/2022).

No caso, portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade e nos termos da Jurisprudência da Corte Superior.

Merecendo, todavia, reforma a decisão agravada apenas em relação à base de cálculo, visto que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, deve ser excetuada da base de cálculo desses honorários a parcela incontroversa do crédito.

In casu,
apenas o valor de R$
1.218,56 (mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) é controverso. O agravante não questiona o restante do valor apresentado.

Por fim, quanto à alegação de que há irregularidade de representação do Município, verifico que o Agravo de Instrumento foi interposto regularmente pelo Subprocurador Geral do Município de Ibatiba.

Sendo que qualquer eventual irregularidade deverá ser analisada, previamente, pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para excluir o valor cobrado em duplicidade
, bem como para excluir da
base de cálculo dos honorários
sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença a
parcela incontroversa do crédito
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DUPLICIDADE NOS CÁLCULOS – HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO – DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.387.248, firmou tese jurídica segundo a qual:
"Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC
[norma correspondente ao
§4º do art. 525, do CPC/2015]
, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".

2 -

No caso sob exame,
houve duplicidade nos cálculos em relação à cobrança do valor de R$ 1.218,56 – concernente às despesas com protestos lançados.

3 - Quanto aos honorários sucumbenciais fixados, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
o C. STJ possui o entendimento de que “de acordo com o disposto no art. 85, § 7º, do CPC/2015,
é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
” (REsp 1886829/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 30/03/2022).

4 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.